Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737211-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: KLEBER CAMPOS RODRIGUES FILHO AGRAVANTE: CLEBER CAMPOS RODRIGUES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos, etc., Embora exista petição por parte da Agravada (ID 35970767) , informando o cumprimento da decisão liminar reiterada pela decisão do ID 35611108, manifeste a Agravante no prazo de 05 (cinco) dias sobre o efetivo cumprimento desta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator